Tribunal: STF
Processo: HC 214069
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus interposto por Sarita Leite de Sousa em favor de Thiago Teixeira de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do STJ nos autos do HC 707.200/PE.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. CRIME ATESTADO PELA CORTE DE ORIGEM. DESTAQUE CONFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: PROVAS DOCUMENTAIS, RELATÓRIOS DE INVESTIGAÇÕES, INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E TRANSCRIÇÕES DE DIÁLOGOS .ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA A RECLAMAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - Conforme se apreende do v. acórdão, apesar de a d. Defesa alegar ausência de autoria e materialidade para a condenação, fato é que o paciente restou condenado com amparo em claras provas de autoria e materialidade do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/06, notadamente por provas documentais, relatórios de investigações, pelas interceptações telefônicas e transcrições de diálogos. Tudo confirmado pelo eg. Tribunal de origem, mediante exaustiva análise do acervo fático-probatório. 



    III - A jurisprudência dessa Corte Superior possui firmada jurisprudência no sentido de considerar prescindível a apreensão da droga na posse do acusado, se a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes for evidenciada por outros elementos de prova, como interceptações telefônicas, depoimentos prestados por policiais e provas orais produzidas durante a instrução criminal. Ademais, desconstituir tudo o que foi confirmado pelo eg. Tribunal de origem, demandaria análise do acervo fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. Nesse sentido: (AgRg no HC n. 718.028/PA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/02/2022), (AgRg no AREsp n. 1.976.192/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/02/2022); (AgRg no HC n. 512.140/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe de 10/09/2019); (AgRg no AREsp n. 1.689.948/AL, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 09/09/2020). 



    Agravo regimental desprovido ”. (eDOC 12)



    Nesta Corte, a defesa requer a absolvição pelo o crime de tráfico de drogas, diante da ausência de laudos preliminar e definitivo.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho do acórdão do TJPE:



    “Quanto ao apelante Thiago Teixeira de Oliveira, o "gêmeo de Santo Amaro, também restou demonstrada a sua participação no tráfico ilícito de entorpecentes. 



    Assim como o seu irmão Bruno, o apelante Thiago também negou que trabalhasse vendendo e comprando mercadorias, brita (/Is. 5I0'5ll), o que confirma que nas ligações telefônicas interceptadas as negociações do acusado sobre esses 'produtos' é em relação a substâncias entorpecentes, utilizando-se de códigos tais corno 'bagulho', 'brita', 'queijo', 'natural', 'prensado', 'rosa da vermelhinha', consoante relatório final da operação contenção de fls. 809/815. 



    Aludido relatório acerca do alvo Thiago ressalta dois episódios em que esse esteve envolvido, confirmando a autoria delitiva em relação ao apelante. 



    Conclui o relatório (fl. 809): 



    Foi identificada chamada que menciona que uma entrega de aproximadamente 80 quilos de droga que seriam destinadas a THIAGO e foram apreendidos pela policia militar no município de Orocó, caso mencionado no áudio e confirmado no boletim de ocorrência de n° 11E0301001755 e que corrobora a conduta ilícita de THIAGO. 



    Pois bem. A fl. 811 do relatório há a transcrição do trecho do diálogo interceptado a respeito da droga encomendada pelo apelante Thiago: (…) 



    Ainda, o relatório policial apurou que o acusado Thiago foi envolvido em um homicídio juntamente com a testemunha dos autos Heidson Lima, a qual, ao ser inquirida em juízo (fl. 4426) relatou o episódio, dizendo que conhece os irmãos gêmeos Bruno e Thiago e afirmou que os comentários que sabe acerca de Thiago é que ele exerce o tráfico em Santo Amaro, o que vai ao encontro do apurado pelo conteúdo das interceptações telefônicas. 



    A fl.: 815 do relatório, Thiago conta sobre o atentado que ocorreu contra a sua pessoa e da testemunha Heidson. Ainda restou provado que o apelante Thiago mesmo preso atuava no tráfico de entorpecentes, aumentando sua atividade até ser posto em liberdade. 



    A 810 do relatório, temos a seguinte conversa telefônica: 



    THIAGO diz que falou com FRED lá da quadra do 'J' que ficou devendo 5 quilos de maconha e 100 gramas de queijo (provavelmente crack), diz que ele queria que ele (THIAGO) lhe arrumasse um bagulho pra movimentar, THIAGO comenta que disse a ele que não podia, que precisa que ele pague alguma coisa. THIAGO diz que Claudinho queria que ele (THIAGO) fosse lá no Paraguai pra ele (Claudinho), porém THIAGO diz que não vai, que não quer perder a liberdade. 



    À fl. 812, temos: 



    LU diz que tem um coroa que tem um bagulho é um cara magro que o bagulho é do cabuloso e custa R$ 500. ERICK CHIE pergunta onde é que pega o bagulho dele (drogas). LU diz que é em Pontezinha, ERICH CH1P diz que é longe. LU passa o fone pra JOEBERTO. JOEBERTO diz que está no Anibel Bruno no pavilhão M e fala que o J foi desativado. JEBERTO diz que THIAGO está na rua. ERICK CHIIP pede o fone de THIAGO. JOEBERTO fala o fone de THIAGO 8566 8993. (fls. 226-227 )”. (eDOC 10, p. 22-23)



    Embora repute de suma importância a presença de laudo toxicológico definitivo para comprovação da materialidade nos crimes de tráfico, a ausência dele não tem o condão, por si só, de provocar a nulidade do feito, desde que presentes outros elementos de prova, como no caso nos autos. Precedentes: RHC 110.429/MG, Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.3.2012; HC 82.035/MS, Sydney Sanches, Primeira Turma, DJ 4.4.2003; HC 85.173/SP, Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJ 03.06.2005; HC 69.806, Celso de Mello, Primeira Turma, DJ 4.6.1993.



    Nesse sentido, a Segunda Turma desta Corte considera que a ausência do auto de apreensão de entorpecentes não tem o condão de invalidar a condenação. Nesse sentido, o HC 119.464/DF, relator o Ministro Teori Zavascki (DJe 25.2.2014). Confira-se:



    “PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO DELITO DO ART. 290 DO CPM. NULIDADE DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO DO ENTORPECENTE. PRESCINDIBILIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE INSTRUMENTO DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.



    1. A ausência do auto de apreensão do produto não compromete a higidez do acervo probatório, não havendo que falar em nulidade da condenação por esse fato.



    2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo para o reexame da prova judicialmente colhida.



    3. Ordem denegada.”



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente